Tribunal: TJDFT
Processo: 0715171-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE DE PARTES. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO E ITINERÁRIO COM INCLUSÃO DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA. FORTUITO INTERNO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. FATOS RELATIVOS AO TRANSPORTE AÉREO CONTRATADO.SOLIDARIEDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. em face da sentença que a condenou, solidariamente com a ré GOL LINHAS AÉREAS S.A., a pagar à parte autora a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais) a título de reparação por dano material e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Alega, em síntese, não ser parte legítima para ser demandada em ação de reparação de danos que teriam sido ocasionados pela alteração de itinerário e atraso de voo efetivados unicamente pela companhia aérea. No mérito, sustenta que o dano afirmado pela parte autora decorreu da culpa da companhia aérea, o que exclui sua responsabilidade civil. Requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa ou, no mérito, que os pedidos sejam julgados improcedentes em relação à recorrente.
II. Verifica-se que a conduta atribuída à parte recorrente consistiu apenas na venda das passagens aéreas, ao passo que os alegados danos teriam decorrido da alteração de horário e itinerário, bem como da falta de assistência material, condutas promovidas exclusivamente pela companhia aérea.De fato, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o contrato de intermediação se limita ao negócio da venda dos bilhetes. Nesse sentido: (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).
III. Importa ressaltar que a legitimidade de parte será verificada à luz das alegações aduzidas em cada caso, pois há situações em que a agência também contribui para a ocorrência de danos na relação, como quando não realiza a remarcação ou se omite em providências que seriam do seu encargo.
IV. No caso dos autos as alegadas falhas na prestação de serviço relativo a alteração de voo e falta de assistência material não é de ser atribuída à parte recorrente, que não tem ingerência sobre o serviço aéreo.
V. Assim, há de ser reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrente para figurar no polo passivo da ação.
VI. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e extinguir o feito, sem apreciação de mérito tão somente quanto à referida pessoa jurídica. Sentença mantida em seus demais termos.
VII. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).